Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DEVIDA MULTA CONTRATUAL (10%) RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus lhe a pagar a importância de R$ 4.782,60 (quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos). Irresignado, o recorrente requer a condenação dos recorridos ao pagamento do valor de R$ 9.569,85 (nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

2) O recorrente alegou que houve erro em relação ao valor do aluguel proporcional ao mês de março de 2021, pois o valor devido originalmente seria R$ 481,66 e a sentença recorrida considerou o valor de R$ 476,53. Aduziu que a primeira recorrida sempre realizou o pagamento do aluguel com atraso, que o pagamento efetuado em 09/10/2020 seria referente ao mês de setembro e os pagamentos realizados em 16/12/2020 e 09/03/2021 seriam referentes aos meses de novembro/2020 e fevereiro/2021, restando pendentes os aluguéis de outubro e dezembro de 2020 e janeiro e proporcional de março de 2021, os quais perfazem a importância de R$ 4.276,03. Argumentou que a multa contratual no percentual de 10% do valor dos alugueis em atraso não foi contabilizada na sentença quando do cálculo final do valor devido. Sustentou que, em razão do atraso no pagamento, o valor de R$ 200,00, pago em 09/10/2020, seria referente à taxa de condomínio do mês de setembro/2020 e não do mês de outubro/2020, e que os pagamentos realizados em 16/12/2020 e 09/03/2021, no valor de R$ 150,00, seriam referentes aos meses de novembro/2020 e fevereiro/2021, respectivamente. Afirmou que o valor total de R$ 1.420,00 pago pela recorrente após a desocupação do imóvel, seria referente ao custeio de avarias no apartamento e contas de energia em atraso. Informou que, em relação às contas de energia, a sentença recorrida considerou apenas os débitos referentes ao período de outubro/2020 a março de 2021, desconsiderando os encargos por atraso no pagamento no valor de 725,14.

3) Recurso próprio, tempestivo (ID 38749799) e com o preparo devidamente recolhido (IDs 38749805 e 38749807). Contrarrazões apresentadas (ID 38749812).

4) No caso, o recorrente não comprovou que a primeira recorrida sempre realizava os pagamentos do aluguel e condomínio com atraso, sobretudo em razão da comprovação, pela ré, dos pagamentos realizados no ano de 2020, conforme extratos de IDs 38749761 e seguintes. O pagamento efetuado em 09/10/2020, no valor de R$ 1.050,00 (ID 38749766) se refere ao mês de outubro/2020, sendo R$ 850,00 (aluguel) e R$ 200,00 (Condomínio); o pagamento realizado em 16/12/2020 no valor de R$ 1.000,00 (ID 38749767) se refere ao mês de dezembro/2020, sendo R$ 850,00 (aluguel) e R$ 150,00 (Condomínio) e o pagamento realizado no dia 09/03/2021 no valor de R$ 1.000,00 (ID 38749768) se refere ao mês de fevereiro/2021, sendo R$ 850,00 (aluguel) e R$ 150,00 (Condomínio). O recorrente também não logrou êxito em comprovar que os pagamentos realizados pela recorrente após a desocupação do apartamento, no valor total de R$ 1.420,00 (IDs 38749769, 38749770 38749771), seriam referentes ao custeio de avarias no imóvel e contas de energia em atraso, na medida em que não consta qualquer observação nesse sentido no laudo de vistoria de entrega (ID 38749657), devendo esse valor ser abatido no débito dos alugueres. Não há que se falar em erro na sentença quanto ao valor do aluguel proporcional de março de 2021, no importe de R$ 476,53, pois esse valor foi retirado da planilha juntada pelo recorrente na inicial (ID 38749639). Correta, portanto, a sentença recorrida em relação ao débito nos valores de R$ 1.205,47 (aluguel) e R$ 2.009,44 (taxa condomínio).

5) No que se refere às contas de energia, a sentença recorrida não se limitou aos débitos referentes ao período de outubro/2020 a março de 2021, conforme destacado no seguinte trecho “[...] devem os requeridos pagarem com relação aos débitos de energia a importância de R$ 725,69, correspondente aos débitos não pagos de maio de 2020 a abril de 2021, que refere ao mês de março.” O recorrente não logrou êxito em comprovar que o valor de R$ 725,14 é devido pelos recorridos, uma vez que a fatura de ID 38749780, por si só, não comprova que os encargos seriam referentes ao período de locação

6) Em relação à multa contratual no percentual de 10% do valor dos alugueis em atraso, razão assiste ao recorrente, de fato o valor não foi contabilizado na sentença recorrida, devendo ser incluído o percentual, a título de multa, no cálculo do valor devido.

7) Recurso conhecido e provido em parte para incluir a incidência de multa, à razão de 10%, sobre o valor dos alugueis em atraso.

8) Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.